Tribunal: TJES
Processo: 5008419-85.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-09-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. AUDITORIA MILITAR. APLICAÇÃO DE SANÇÃO DISCIPLINAR. ANULAÇÃO. REVISÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INEXISTÊNCIA.

1. De início, convém registrar que, acerca da possibilidade de o Poder Judiciário analisar as decisões proferidas no âmbito do processo administrativo disciplinar, a jurisprudência dos tribunais pátrios, seguindo entendimento adotado pelo C. STJ, possui firme entendimento no sentido de que “Nos casos em que se questiona judicialmente um determinado Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), a jurisprudência vem entendendo que a análise deve-se limitar a aferir se foram observados os princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, sendo vedado, ao Poder Judiciário, analisar o conjunto probatório ou as conclusões a que chegou a Administração.” (TJES; AC 0027401-49.2013.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; DJES 26/08/2022).

2. O Conselho de Disciplina fora deflagrado em desfavor do Recorrente por supostamente ter infringido o artigo 15, incisos I e XII do CEDME, que estabelecem: “ofender gravemente os princípios da ética militar estadual e em desacordo com o sentimento do dever, a honra pessoal, o pundonor militar estadual ou decoro da classe” e “exercer atividade remunerada durante afastamento do serviço, incompatível com o estado de convalescença por meio de dispensas médicas, conforme atestado por Junta Militar de Saúde”.

3. Deve ser mantida a decisão que aplicou a sanção ora questionada em desfavor do servidor público militar, haja vista que não há nenhuma evidência de violação aos supracitados princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

4. Basta um breve exame do libelo acusatório e demais peças para que se constate que os fatos foram apresentados de forma clara e objetiva pela autoridade, além da conduta e dos dispositivos legais infringidos.

5. As razões apresentadas pelo Recorrente não são suficientes a acolher a tese acerca da ausência de robustez das provas utilizadas para aplicar a sanção questionada.

6. Recurso conhecido e improvido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória, 20 de setembro de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008419-85.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JEAN FILIPE COSTA DE SOUZA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. AUDITORIA MILITAR. APLICAÇÃO DE SANÇÃO DISCIPLINAR. ANULAÇÃO. REVISÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INEXISTÊNCIA.

1. De início, convém registrar que, acerca da possibilidade de o Poder Judiciário analisar as decisões proferidas no âmbito do processo administrativo disciplinar, a jurisprudência dos tribunais pátrios, seguindo entendimento adotado pelo C. STJ, possui firme entendimento no sentido de que “Nos casos em que se questiona judicialmente um determinado Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), a jurisprudência vem entendendo que a análise deve-se limitar a aferir se foram observados os princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, sendo vedado, ao Poder Judiciário, analisar o conjunto probatório ou as conclusões a que chegou a Administração.” (TJES; AC 0027401-49.2013.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; DJES 26/08/2022).

2. O Conselho de Disciplina fora deflagrado em desfavor do Recorrente por supostamente ter infringido o artigo 15, incisos I e XII do CEDME, que estabelecem: “ofender gravemente os princípios da ética militar estadual e em desacordo com o sentimento do dever, a honra pessoal, o pundonor militar estadual ou decoro da classe” e “exercer atividade remunerada durante afastamento do serviço, incompatível com o estado de convalescença por meio de dispensas médicas, conforme atestado por Junta Militar de Saúde”.

3. Deve ser mantida a decisão que aplicou a sanção ora questionada em desfavor do servidor público militar, haja vista que não há nenhuma evidência de violação aos supracitados princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

4. Basta um breve exame do libelo acusatório e demais peças para que se constate que os fatos foram apresentados de forma clara e objetiva pela autoridade, além da conduta e dos dispositivos legais infringidos.

5. As razões apresentadas pelo Recorrente não são suficientes a acolher a tese acerca da ausência de robustez das provas utilizadas para aplicar a sanção questionada.

6. Recurso conhecido e improvido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória, 20 de setembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008419–85.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: JEAN FILIPE COSTA DE SOUZA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por JEAN FILIPE COSTA DE SOUZA em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara da Auditoria Militar de Vitória que, nos autos da ação registrada sob nº 5021910-87.2024.8.08.0024 por ele ajuizada em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, indeferiu a tutela de urgência postulada.

Em suas razões sediadas no id 8824840, o recorrente defende que a decisão deve ser reformada sob os seguintes fundamentos: o Poder Judiciário pode e deve adentrar no mérito do ato administrativo, seja ele de natureza vinculada ou discricionária, a fim de analisar a sua legalidade e consonância com os princípios e normas vigentes; o agravante respondeu a um processo administrativo demissionário sem robusta prova nos autos que ensejasse a a sanção de demissão do serviço público que foi aplicada; a sanção imposta não é somente desproporcional, mas viola precedente paradigma da Corporação, em violação ao art. 157, inciso I, do Código de Ética dos Militares Estaduais - CEDME, no qual para a mesma acusação foi aplicada sanção de suspensão de 01 (um) dia; não é possível ao requerente permanecer sem seu subsídio até o fim da instrução processual, sendo certo que o pagamento não acarretará qualquer ônus ao Estado, em razão do recebimento do salário mediante efetivo serviço público prestado; foi prejudicado no exercício de sua defesa técnica, em evidente violação à Súmula Vinculante 14 do STF, uma vez que recebeu apenas 02 (duas) mídias CD/ DVD, entretanto naquela fase os autos já possuíam 03 (três) mídias; inexiste prova robusta acerca do exercício da atividade remunerada.

Assim, requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso e no mérito, pugnou pelo seu provimento, para o fim de conceder a tutela antecipada postulada.

Pois bem. De início, calha salientar que, por estar o recurso de agravo de instrumento pronto para julgamento, resta prejudicado o processamento do presente agravo interno, eis que neste julgamento colegiado será examinado o mérito da pretensão trazida naquele primeiro recurso.

Nesse sentido, vem trilhando a jurisprudência deste Sodalício:

[...] 1) Muito embora a decisão monocrática proferida pelo Relator seja passível de impugnação pela via do agravo interno, na hipótese sub examine, todavia, reputa-se prejudicado o seu processamento, tendo em vista que o mandado de segurança já se encontra pronto para julgamento de seu mérito, de modo que o pronunciamento unipessoal será substituído pela manifestação colegiada e definitiva, desvelando a perda superveniente do interesse recursal do agravo, em respeito aos princípios da economia e da celeridade processual. Agravo interno prejudicado. [...] (Mandado de Segurança Cível nº 100210030506, Relª. Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Segundo Grupo Câmaras Cíveis Reunidas, DJe 06/12/2021).

Pois bem. Após detida análise dos documentos acostados aos autos, não vislumbro fundamentos a alterar a convicção formada quando da análise do pedido de efeito suspensivo.

Para melhor compreensão, convém registrar que o ora Agravante ajuizou na origem ação anulatória de ato administrativo disciplinar objetivando ver reconhecida a nulidade do Conselho de Disciplina nº 0045/ 2021 que aplicou penalidade de demissão em razão de ter sido considerado culpado da acusação de exercício de atividade remunerada durante período em que estava de licença médica (19/02/2020 a 04/03/2020) e por ofender gravemente os princípios da ética militar estadual. Requereu, ainda, a concessão de provimento antecipatório, determinando a suspensão da sanção disciplinar aplicada, o que restou indeferido pelo i. Magistrado a quo.

Acerca da possibilidade de o Poder Judiciário analisar as decisões proferidas no âmbito do processo administrativo disciplinar, a jurisprudência dos tribunais pátrios, seguindo entendimento adotado pelo C. STJ, possui firme entendimento no sentido de que
“Nos casos em que se questiona judicialmente um determinado Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), a jurisprudência vem entendendo que a análise deve-se limitar a aferir se foram observados os princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, sendo vedado, ao Poder Judiciário, analisar o conjunto probatório ou as conclusões a que chegou a Administração.”
(TJES; AC 0027401-49.2013.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; DJES 26/08/2022)

Nesse sentido, cito também, a título de ilustração o precedente desta C. Câmara:

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. REANÁLISE DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PENA PREVISTA EM LEI. AUSÊNCIA DE DISCRICIONARIEDADE. ATO VINCULADO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. O controle realizado pelo Poder Judiciário, relativamente a processo administrativo-disciplinar, cinge-se ao exame da regularidade do respectivo procedimento, à vista dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. 2. A jurisprudência pátria proclama que prevendo a Lei a pena de demissão para determinada conduta imputada ao servidor, a autoridade administrativa não dispõe de discricionariedade para aplicar pena diversa, por cuidar-se de ato vinculado da Administração Pública. 3. A declaração de nulidade de processo administrativo-disciplinar depende da demonstração de ocorrência de algum prejuízo à defesa, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, o que não restou evidenciado no caso vertente. (TJES; AC 0010641-83.2017.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 21/06/2022; DJES 14/07/2022)

Na hipótese dos autos, conforme apresentado, o Conselho de Disciplina fora deflagrado em desfavor do Recorrente por supostamente ter infringido o artigo 15, incisos I e XII do CEDME, que estabelecem:
“ofender gravemente os princípios da ética militar estadual e em desacordo com o sentimento do dever, a honra pessoal, o pundonor militar estadual ou decoro da classe” e “exercer atividade remunerada durante afastamento do serviço, incompatível com o estado de convalescença por meio de dispensas médicas, conforme atestado por Junta Militar de Saúde”.

E, após examinar com cautela os elementos de provas até então acostados aos autos de origem, concluo que deve ser mantida a decisão que aplicou a sanção ora questionada em desfavor do servidor público militar, haja vista que não há nenhuma evidência de violação aos supracitados princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

Especificamente acerca do cerceamento de defesa, em razão do termo de entrega da mídia constar apenas duas mídias quando deveriam ser três, não observo que tal circunstância implicou em cerceamento de defesa do Recorrente, que apresentou defesa técnica e recurso administrativo de reconsideração de ato, os quais foram devidamente apreciados pela Autoridade militar competente.

Ademais disso, verifico que basta um breve exame do libelo acusatório e demais peças para que se constate que os fatos foram apresentados de forma clara e objetiva pela autoridade, além da conduta e dos dispositivos legais infringidos.

Outrossim, ao menos nesse momento em que se encontra a marcha processual na origem, as razões apresentadas pelo Recorrente não são suficientes a acolher a tese acerca da ausência de robustez das provas utilizadas para aplicar a sanção questionada.

Assim, evidenciada a legalidade dos critérios técnicos e objetivos adotados pelo Recorrido para chegar à sanção imposta, deve ser negado provimento ao recurso interposto.

Diante do exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 16/09/2024 a 20/09/2024.

Voto: Acompanhar o(a) eminente Relator(a).

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.